Tribunal: TJDFT
Processo: 0748512-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0748512-06.2020.8.07.0000 Agravante: JULIANA FERNANDES DA SILVA Agravado: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIANA FERNANDES DA SILVA contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0703384-11.2017.8.07.0018, movido em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. A decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para constatar que não há descumprimento por parte do executado, quando inclui as verbas indenizatórias e de ressarcimento no cálculo da limitação de 30% dos descontos sobre sua remuneração. Confira-se o inteiro teor: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Em 05/11/2018 a exequente ingressou com o pedido de cumprimento de sentença alegando que o banco réu estava contrariando a sentença transitada em julgado ao promover descontos sobre ressarcimentos, como o auxílio creche, auxílio academia, ressarcimento de medicamentos e demais benefícios, os quais não compõem a remuneração liquida da exequente. O cumprimento de sentença foi recebido e em 20/03/2019 o executado promoveu o pagamento dos valores arguidos. Os autos foram arquivados. No presente momento, a exequente traz novo pedido de cumprimento de sentença alegando que em maio/2018 o bancou voltou a incorrer na mesma prática, a qual consiste em promover descontos sobre o auxílio instrução, auxílio academia, ressarcimento de medicamento, auxílio natalidade e auxílio creche. Alega que os valores descontados indevidamente, atualizados, perfazem o montante de R$ R$ 46.206,47, ao qual devem ser somados R$ 4.620,64 relativos a honorários advocatícios (10% sobre a condenação), o que perfaz a quantia de R$ R$ 50.827,11 (cinquenta mil oitocentos e vinte e sete reais, e onze centavos). O banco réu impugnou o cumprimento de sentença alegando que os argumentos trazidos pela autora não encontram fundamento na r. sentença, a qual apenas determinou a limitação sobre a remuneração líquida (rendimentos brutos abatidos os descontos compulsórios) depositada na conta corrente da autora. Alega que os descontos feitos a maior já foram devidamente estornados, conforme apontado na tabela em Id 69726103. Assim, aponta que não há que se falar em descontos em excesso e descumprimento de decisão judicial pelo Banco. No tocante aos honorários, aponta que há excesso de execução, haja vista que, de forma contrária ao alegado pela autora, são devidos honorários ao BRB no percentual de 80% sobre o valor de R$ 1.100,00, conforme determinado no acórdão de ID 24559460. Assim, são devidos honorários a autora em valor de R$ 220,00, nos moldes da sentença e acórdão acima expostos. É o relatório. Decido. Da sentença proferida em Id 18658168, tem-se que assim restou julgado: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar a adequação dos descontos realizados em conta-corrente da autora ao limite de 30% da remuneração líquida por ela percebida (calculada descontando-se da remuneração bruta apenas os descontos compulsórios).”. Analisando o dispositivo acima destacado, resta-se evidente que a remuneração líquida da autora diz respeito à sua remuneração bruta descontados apenas os descontos compulsórios (previdência e imposto de renda). Nessa seara, verifica-se que razão assiste ao banco réu ao alegar que não há descumprimento da ordem judicial, uma vez que as verbas relativas a auxílio creche, auxílio academia, ressarcimento de medicamentos e demais benefícios compõem a remuneração bruta da parte autora. Em relação ao pagamento dos honorários advocatícios, razão também assiste ao BRB. A sentença de Id 18658168, em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condenou a parte autora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em R$1.000,00 (mil reais), cabendo-lhe 80%. Do acórdão de Id 24559460, assim ficaram fixados os honorários advocatícios: “Em homenagem ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora para o montante de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), devidos na proporção fixada em sentença, observada a gratuidade de justiça deferida.”. Logo, tem-se que o valor devido pelo banco à título de honorários advocatícios é de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). Diante do exposto, acolho a presente impugnação do BRB e fixo o presente cumprimento de sentença no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). Em razão da sucumbência, condeno a exequente no pagamento de honorários relativos a 10% do excesso de execução (R$ 50.607,11), o que perfaz o valor de R$ 5.060,71 (cinco mil e sessenta reais e setenta e um centavos). Atente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual fica a exigibilidade destas verbas suspensa. Determino que, do valor depositado em Id 69726112, R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) sejam transferidos para a conta da autora e o restante seja transferido para o banco BRB. Intimem-se as partes para que tragam aos autos seus dados bancários a fim de que possam ser emitidos os ofícios ao banco determinando a transferência. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2020 15:56:53. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito” (ID 71941233). Nas razões do recurso, a recorrente assevera que desde agosto/2018, o banco agravado não cumpre os termos da sentença, eis que os descontos estão incidindo sobre verbas indenizatórias/de ressarcimento, tais como auxílio creche, auxílio academia, ressarcimento de medicamentos, entre outros, que aduz não poderem ser levados em consideração. Argumenta que o adimplemento do débito deve ocorrer sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para determinar que os descontos realizados pelo recorrido não alcancem as verbas indenizatórias e de ressarcimento (ID 21300411). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a recorrente é dispensada tanto do recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da gratuidade judiciária, concedida na origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para o deferimento do pedido liminar. Os autos de origem referem-se ao cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento, para “determinar a adequação dos descontos realizados em conta-corrente da autora ao limite de 30% da remuneração líquida por ela percebida (calculada descontando-se da remuneração bruta apenas os descontos compulsórios)”(ID 18658168). Assim, a pretensão da agravante, de que os descontos excluam os valores recebidos a título de verbas indenizatórias e de ressarcimento, transborda do título executivo constituído na sentença proferida na ação de conhecimento, que expressamente determinou que os descontos alcancem 30% da remuneração, após abatidos somente os descontos compulsórios. Nesse descortino, é relevante salientar que a execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do artigo 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA. PERÍODO DA RESTITUIÇÃO. ERRO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial dos valores relativos aos juros de obras a serem restituídos aos exequentes, quando realizados de acordo com as determinações do título executivo judicial sobre o período da restituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07067293420208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/9/2020). Portanto, inexiste plausibilidade na pretensão de que os descontos realizados pelo recorrido não alcancem as verbas indenizatórias e de ressarcimento, pois o título judicial executado determinou a adequação dos descontos realizados na conta-corrente da autora ao limite de 30% da remuneração líquida por ela percebida, calculada descontando-se da remuneração bruta apenas os descontos compulsórios. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator